Tribunal: TJSP
Processo: 2137956-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. Decisão que, considerando o tempo transcorrido e buscando evitar eventual alegação de nulidade, determinou a citação pessoal do réu. Insurgência do autor – Não cabimento. Pese a previsão do artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil, é certo que o caso possui uma peculiaridade, qual seja, a equivocada paralisação do feito por quase um

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. Decisão que, considerando o tempo transcorrido e buscando evitar eventual alegação de nulidade, determinou a citação pessoal do réu. Insurgência do autor – Não cabimento. Pese a previsão do artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil, é certo que o caso possui uma peculiaridade, qual seja, a equivocada paralisação do feito por quase um ano. Ademais, ausente qualquer prejuízo no protelamento do feito notadamente porque o processo de registro do testamento que se pretende anular está suspenso. Decisão que resguarda as próprias partes, evitando desnecessário retrocesso na marcha processual. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.